Tribunal: STF
Processo: Rcl 58172
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Paradigma desprovido de efeito vinculante proferido em processo do qual o reclamante não integrou a relação processual. 3. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão monocrática. 4. Agravo regimental que apresenta argumentos além dos invocados na reclamação. Impossibilidade de inovação recursal. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.